Tribunal: STF
Processo: ARE 1505383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE) C/C ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EC Nº 141/2003 – REGRA DE TRANSIÇÃO – ART. 3º DA EC Nº 47/2005 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS E PARIDADE REMUNERATÓRIA – ABONO DE PERMANÊNCIA – DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DE OFÍCIO RETIFICA-SE A SENTENÇA PARA APLICAR A TAXA SELIC, A PARTIR DE 09.12.2021, NOS TERMOS DA EC 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.



    Insurge o Município Apelante/Requerido contra a sentença que declarou o direito da Apelada/Requerente à aposentadoria por tempo de contribuição, com integralidade e paridade, e condenou o ente público ao pagamento do abono de permanência. De acordo com entendimento sedimentado pelo STF em sede de repercussão geral (RE n.º 590.260), "Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005."



    No caso, por se tratar a Apelada/Requerente de servidora que exercia o cargo de professora, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos (art. 40, § 5º, da Constituição Federal). Aliás, inexiste, incompatibilidade ou ilegalidade entre a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade por meio da contagem de tempo própria das aposentadorias especiais, sendo ambas recepcionadas pela Constituição Federal (ao menos até a entrada em vigor da EC nº 4/2003). Assim, considerando que a Apelada/Requerente preencheu todos os requisitos previstos nos incisos I, II e III do art. 3º da EC nº 47/2005, deve ser mantida a sentença que reconheceu seu direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos.



    E uma vez constatado que a Apelada/Requerente, não obstante tenha preenchido os requisitos para aposentadoria, permaneceu no serviço público, é devido o pagamento do abono de permanência previsto no § 19 do art. 40 da Constituição Federal, independentemente de requerimento administrativo. Recurso conhecido e desprovido.



    De ofício, retifica-se em parte a sentença, para determinar a incidência da Taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional 113/2021, em substituição aos juros de mora e correção monetária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 3º da EC 47/2005; e 40, §1º, inciso III e §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente